Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIDO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. FATO NARRADO DIVERSO. MUTATIO LIBELLI (ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não pode o julgador condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Trata-se do chamado princípio da correlação ou congruência entre pedido e sentença, o qual decorre da inércia da jurisdição e é uma garantia do réu de não ser condenado por fato em relação ao qual não teve oportunidade de se defender.
2. Na hipótese, é evidente a ausência de correlação entre a acusação e a sentença, uma vez que a denúncia apontou que os recorrentes abordaram a vítima e exigiram a entrega de dinheiro, enquanto a sentença entendeu que os acusados se utilizaram de terceiras pessoas inimputáveis para fazer a abordagem e a subtração, dando fuga aos menores.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos para decretar a nulidade do processo a partir das alegações finais, em razão da ausência de correlação entre a acusação e a sentença.